Tribunal: TJDFT
Processo: 0727605-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0727605-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONG DAS IRMAS AUXILIARES DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE AGRAVADO: SARUBBI CYSNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS, JOICE PEREIRA AMORIM VELLOSO D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS AUXILIARES DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE (INSTITUTO SÃO JOSÉ) em face de decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, proferida nos autos de cumprimento de sentença n. 0705774-82.2020.8.07.0006. A decisão agravada possui o seguinte teor: “A primeira credora requer a homologação do acordo apresentado, tendo em vista que o substabelecimento foi realizado SEM RESERVAS de poderes, conforme documento de Id 131680762. Alega que o escritório SARUBBI CYSNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS não possui mais capacidade postulatória para a cobrança dos honorários de sucumbência. A segunda credora informa que não aceita que os pagamento que lhes são devidos sejam realizados à primeira credora para que após sejam repassados. Informa, ainda, que apenas o escritório deliberará sobre os créditos de sua titularidade. A devedora informa que a segunda credora se negou a realizar o acordo extrajudicial, quando procurada, sob a alegação de que não fazia mais parte do processo, assim, requer a validade das tratativas realizadas com o advogado da primeira credora. Apresenta comprovante de pagamento da entrada pactuada. É o breve relato. Decido. Os honorários de sucumbência são direito autônomo do advogado, quando a cobrança de tal verba é realizada no mesmo cumprimento de sentença, ocorre o litisconsórcio ativo, pois são dois credores realizando a cobrança, de dívida oriunda do mesmo título judicial, do mesmo devedor. Conforme substabelecimento de Id 131680762 o escritório SARUBBI CYSNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS substabeleceu, sem reservas de poderes, os poderes que haviam sido outorgados pela CONG DAS IRMAS AUXILIARES DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE. Ressalta-se que o substabelecimento encontra-se datado em 03/05/2022. A sentença, que aqui se busca o cumprimento, foi proferida em 30/07/2021, conforme documento de Id 98958870. A sentença encerrou a fase de conhecimento. O substabelecimento de Id 131680762, por ser sem poderes, não transfere os honorários de sucumbência fixados na fase de conhecimento para os novos patronos. Ou seja, os novos patronos não são credores dos honorários de sucumbência arbitrados na fase de conhecimento. Em relação aos honorários relativos à fase de cumprimento de sentença, os advogados substabelecidos fazem jus à tal parcela a partir do momento em que iniciaram a sua atuação os autos. Se não houver acordo entre os advogados, a devedora não deve promover o pagamento dessa verba, sob pena de pagar a quem não é credor e, por esta razão, ser compelida a pagar novamente. Se a devedora deseja pagar e não sabe a quem, deve depositar nos autos o valor considerado como devido e o juízo decidirá a questão, mantida a regularidade do pagamento. Feitos os devidos esclarecimentos, indefiro a homologação do acordo. Intimem-se a primeira credora e a devedora para que apresentem novo termo de acordo com a exclusão dos honorários de sucumbência pertencentes à segunda credora. Prazo: 5 dias, sob pena de homologação com ressalvas. Ressalto a devedora que o cumprimento do acordo entabulado com a primeira credora não extinguirá o feito, tendo em vista que esse seguirá em relação a primeira credora, com continuação das medidas constritivas pertinentes a fase de cumprimento de sentença”. (ID 132537341 dos autos principais). A embargante apresentou embargos de declaração contra referida decisão, sendo os mesmos rejeitados. Veja: “CONG DAS IRMAS AUXILIARES DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE alega nos embargos de declaração opostos, que a decisão é obscura e contraditória, pois não autorizou a homologação do acordo realizado pela parte devedora e pelo advogado substabelecente da primeira credora. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte embargante. SARUBBI CYSNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS apresenta Impugnação aos Embargos de Declaração (Id 133843459) e requer a aplicação de multa por litigância de má fé da CONG DAS IRMAS AUXILIARES DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE. Os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou erro. Na hipótese dos autos, não há quaisquer dos vícios disciplinados no art. 1022 do CPC. Percebo que a parte embargante busca a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Com efeito, o segundo credor é titular dos honorários de sucumbência fixadas em sentença. Dessa forma, a primeira credora não possui legitimidade para transacionar em nome da segunda credora. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume o ato judicial embargado”. (ID 133551636 dos autos principais). A parte agravante afirma, em suas razões recursais (ID 38447309), que a decisão agravada viola os princípios do devido processo legal, da segurança jurídica, da efetividade do processo, da celeridade e economia processual, da isonomia entre as partes e ao processo coparticipativo/cooperativo (arts. 6o a 8o do Código de Processo Civil), isto porque, no substabelecimento sem reservas de poderes, ocorre a transferência definitiva de poderes, ou seja, o novo advogado assume a causa e o primeiro advogado passa a não ser mais o procurador do cliente naquele processo, inclusive, o advogado substabelecente assim se manifestara à executada, conforme se comprova nos autos originários (ID 131957672), antes mesmo da celebração do acordo formulado e realizado legalmente , sem qualquer nulidade. Sustenta que no substabelecimento sem reservas de poderes ocorre a transferência definitiva de poderes, ou seja, o novo advogado assume a causa e o advogado anterior passa a não ser mais o procurador do cliente naquele processo, isto é, não tem mais a capacidade postulatória e, deste modo, o acordo firmado entre a agravante e a executada (segunda agravada) fora formalizado legalmente e sem qualquer vício que ensejasse a sua anulabilidade e/ou revisão, pois, a agravante, no referido acordo, transacionou a respeito do quantum debeatur especificado na planilha acostada pelo substabelecente no ID 117033545 , estando, inclusive, nesta planilha especificado a título de honorários de sucumbência a quantia da ordem de R$ 918,01 ( novecentos e dezoito reais e um centavo). Diz que em momento algum transacionou e/ou excluiu os honorários sucumbenciais a serem pagos ao substabelecente, pois, estes estão inseridos no valor ora acordado, sendo que a planilha apresentada pelo advogado substabelecente (ID 131680762) é nula de pleno direito, visto que este não possui mais capacidade postulatória em decorrência do substabelecimento sem reservas. Diz, inclusive, que nos poderes que foram outorgados originariamente ao substabelecente, constam o de transigir, consoante se comprova no ID 67372784, e, por lógica, este poder fora transferido definitivamente ao substabelecido, o que chancela legalmente o acordo formalizado pela agravante e a executada (segunda agravada). Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo, de modo a suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do agravo, para reformar a decisão agravada, homologando-se o acordo celebrado entre as partes. Requer, ainda, seja deferida a consignação dos honorários sucumbenciais devidos ao substabelecente (primeiro agravado) na ordem de R$ 918,01 (novecentos e dezoito reais e um centavo), como especificado na planilha acostada pelo substabelecente no ID 117033545 dos autos principais. Preparo (ID’s 38447313 e 38447314). É o relatório. Decido. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS AUXILIARES DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE (INSTITUTO SÃO JOSÉ) em face de decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, proferida nos autos de cumprimento de sentença n. 0705774-82.2020.8.07.0006. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no Código de Processo Civil. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Como se sabe, o deferimento do efeito suspensivo objetiva resguardar eventual direito da parte agravante, bem como evitar mudança drástica na situação fática até que o recurso seja analisado em seu mérito. Na hipótese vertente, em análise prefacial, penso que a matéria discutida no recurso é prejudicial ao andamento do processo principal e o indeferimento do efeito suspensivo pode acarretar a perda do objeto recursal e trazer danos de difícil reparação à parte agravante. Noutro giro, registro que o pedido de consignação dos honorários sucumbenciais devidos ao substabelecente (primeiro agravado) deverá ser dirigido ao Juízo de origem, o qual é o competente para análise do pedido. Ante o exposto, a fim de garantir a eficácia de eventual provimento do recurso, com fundamento no art. 1.019 do Código de Processo Civil, suspendo os efeitos da decisão agravada até final julgamento de mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo, requisitando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de agosto de 2022 13:57:57. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator